Tribunal: STF
Processo: AI 532364
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO-MÍNIMO.
 VINCULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Esta Corte já firmou entendimento no
sentido de que o artigo 7º, IV, da Constituição, veda apenas o
emprego do salário-mínimo como fator de atualização da indenização.
Precedente.
Agravo regimental a que se nega provimento.